Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA EM SHOPPING CENTER. AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. ART. 248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo.
2. Consoante doutrina e jurisprudência predominantes, tendo em vista a natureza excepcional da querela nullitatis insanabilis, a existência de vícios transrescisórios é pressuposto para a procedência do pedido, sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de vício.
3. A regra geral é a de que, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ocorre que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio ou loteamento, norma aplicável à espécie (artigo 248, §§ 2o e 4o, do CPC/2015).
4. Apelação conhecida e não provida.